Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE COMPELIR A PARTE EX-ADVERSA A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ACORDADA. DESOBEDECIMENTO A ORDEM JUDICIAL NÃO COMPROVADO. SITUAÇÃO CONFLITUOSA SOMENTE JUSTIFICADA PELA DIFICULDADE QUE OS GENITORES DEMONSTRAM DE SE COMUNICAREM. PRETENSÃO EXECUTIVA QUE NÃO ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Afirmando o magistrado a suficiência dos elementos constantes nos autos e o caráter eminentemente documental da discussão, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. Ademais, não merece acolhimento a alegada nulidade se o réu, ora apelante, em momento oportuno, não pleiteou a produção de qualquer prova. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A regulamentação de visitas entre genitores deve observar o melhor interesse da criança, cuja proteção integral é garantida constitucionalmente. Ao magistrado, incumbe estabelecer solução que assegure ao menor ambiente familiar saudável, preservando-o de conflitos entre os pais.
4. No caso concreto, não se verifica descumprimento comprovado da obrigação de fazer imposta judicialmente à genitora/apelada, detentora da guarda. As alegações do genitor/apelante refletem não mais que a considerável dificuldade que têm os pais, em situações pontuais, de se comunicarem. Hipótese em que inexistentes elementos evidenciadores da afirmada conduta deliberada da demandada de criar indevido obstáculo ao convívio paterno.
5. A imposição de multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 497 do CPC, exige demonstração de descumprimento reiterado e injustificado, o que não se verifica nos autos. A medida, se aplicada no presente contexto, apenas agravaria o conflito entre os genitores, em prejuízo ao desenvolvimento emocional da criança.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.